Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-63.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004263-63.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DO VALE MASCARENHAS - CPF: 568.079.291-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC (APELANTE), WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO - CPF: 958.540.021-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA TRATAR DE INTERESSES PESSOAIS – DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO INSUFICIENTE – PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a concessão de licença para tratar de assuntos pessoais constitua ato sujeito à discricionariedade administrativa, faz-se pertinente ponderar as circunstâncias fáticas relacionadas à necessidade do interesse público e a proteção integral à criança e ao adolescente.

2. Na hipótese, o servidor apelado requer a licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais, a fim de que possa acompanhar tratamento multidisciplinar necessário ao acompanhamento de filho com transtorno do espectro autista, de modo que a alegação de redução do quadro de servidores, por si só, não constitui fundamento relevante para a negativa do pedido, devendo prevalecer o princípio da proteção integral à criança em relação à supremacia do interesse público.

3. Sentença ratificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1004263-63.2023.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Barra do Garças, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 190162692):

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por
RODRIGO DO VALE MASCARENHAS
em face de ato tido como coator emanado do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – POLITEC/MT

Em apertada síntese, narra o impetrante que o ato coator se consubstancia no indeferimento do seu pedido de licença para tratamento de interesse particular, ocorrido no dia 12 de abril de 2023, no bojo do processo administrativo POLITEC2023/00252.

Entretanto, aduz que faz jus ao afastamento almejado, pois é pai de GUILHERME DI LUCAS MASCARANHAS, diagnosticado com espectro autista em comorbidade com atraso cognitivo (CID 10 F-84.5 + F70.0), apresentando dificuldade de interpretação e compreensão do enunciado, sendo que, em razão de tal condição, este necessita de acompanhamento por clínica especializada para o respectivo tratamento.

Contudo, pontua que nesta comarca não existe clínica médica especializada para o tratamento e acompanhamento do menor, impondo a necessidade de deslocamento para a cidade de Goiânia a cada 15 (quinze) dias.

Por tais razões, o impetrante busca a concessão da licença para tratamento de interesse particular, pelo prazo de 2 (dois) anos. Em sede liminar, pediu a antecipação da tutela.

No Id. 116926780 consta decisão que deferiu a liminar.

Notificada (Id. 117153839), a autoridade coatora prestou informações (Id. 118478015) alegando, em resumo, ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, de forma subsidiária, incompetência em razão da prerrogativa de foro da função de Secretário de Estado; que a concessão da licença almejada pelo impetrante é ato discricionário da administração e que o acompanhamento do tratamento do filho do impetrante não obsta o mister do seu cargo de médico pericial, não existindo, portanto, direito líquido e certo.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança em que o impetrante busca combater ato tido como coator consistente no indeferimento de licença para tratamento de interesse particular.

O mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional (art. 5º, LXIX, da CF), em que busca proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por se tratar de uma ação especial, o mandado de segurança exige a prova de plano da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os pressupostos específicos e essenciais da ação, exige-se, sob pena de indeferimento da petição inicial – art. 10 da Lei 12.016/2009, prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito, bem como da violação ou ameaça de violação, ilegalmente ou com abuso de poder por parte de autoridade.

Pois bem.

De fato, o Secretário de Segurança Pública não deve ser tido como a autoridade coatora neste caso, pois esta deve ser aquela que pratica o ato e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.

A autoridade coatora desempenha duas funções no mandado de segurança: uma, internamente, de natureza processual, consistente em defender o ato impugnado; outra, externamente, de natureza executiva, vinculada à sua competência administrativa (é ela que cumpre a ordem judicial).

Com efeito, a legitimação da autoridade coatora deve ser aferida à base das duas funções acima descritas, ou seja, só o órgão capaz de cumprir a ordem judicial deve figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Cabe pontuar que, neste caso sob análise, não há que falar na aplicação da teoria da encampação, pois a indevida presença do Secretário de Estado no polo passivo implica modificação da competência jurisdicional disciplinada pela Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 96, alínea “g”).

Não obstante o reconhecimento da inclusão indevida do Secretário de Estado de Segurança Pública no polo passivo, o impetrante indicou, também, o Diretor Geral Da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado De Mato Grosso
–
POLITEC/MT, autoridade, esta, que subscreveu o ato impugnado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao mérito da presente ação.

Quanto ao mérito do
mandamus
tem-se que o pedido deve ser julgado procedente, confirmando, pois, a liminar deferida, diante dos seguintes fundamentos:

O direito à licença para tratar de interesse particular está prevista no artigo 114 da Lei Complementar 04 de 15 de outubro de 1990. Em que pese o deferimento da aludida licença tocar os atos discricionários da Administração Pública, conforme extrai-se da referida lei complementar estadual, quando confrontado os direitos postos, as razões trazidas pelo impetrante para o deferimento se sobrepõem às da Administração Pública.

Isso porque, apesar da necessária atenção às necessidades de continuação da adequada prestação dos serviços prestados pela POLITEC nesta urbe, o pedido administrativo formulado pelo impetrante se funda na necessidade da prestação de uma melhor assistência em favor do seu filho menor, diagnosticado com espectro autista com atraso cognitivo (CID 10 F-84.5 + F70.0).

Com efeito, tratando-se de direito da criança e de adolescente, a Constituição Federal é enfática quanto à atenção prioritária a eles (art. 224, CF e art. 4º do ECA).

Se não bastasse, há, ainda, em favor do impetrante, a Lei 12.764/2012, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista que previu os direitos a vida digna, acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que definitivo, o atendimento multifuncional, os medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, além do acesso à educação e ao ensino profissionalizante (art. 3º).

O art. 4º, ainda da Lei 12.764/2012, estabelece que “a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo de deficiência”.

Diante disso, a preponderância do interesse da criança sobressai frente as demais necessidades postas no caso em tela, devendo ser atendido o comando constitucional e legal, que também é direcionado ao Estado, de efetivação dos interesses daquela com absoluta prioridade.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso dispõe de uma gama de recursos para contornar a situação que lhe impõe o deferimento da tutela em favor do impetrante que, como já bem demonstrado nos autos, como, por exemplo, a existência de outros servidores atuante no cargo de médico legal em Barra do Garças.

A propósito, este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENORES DIAGNOSTICADOS COM

DISLALIA, SURDEZ, TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE E AUTISMO. PEDIDO DE REMOÇÃO. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR

CONTÍNUO COM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E PEDAGÓGICO DOS INFANTES. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER GUIADA PELA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE BALIZADA. INTERESSE PÚBLICO QUE TAMBÉM É ALCANÇADO COM A PROMOÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO O DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA1. Cuida-se de ação em que a Recorrente ELIZANE BARBOSA CAVALCANTE postula pela sua remoção da cidade de Marcelândia/MT para esta Capital, em razão da necessidade

de acompanhamento de seus filhos menores, com tenra idade (06 anos), os quais foram diagnosticados com quadro de dislalia, surdez, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e portadores do espectro autista, consoante laudos médicos acostados aos autos. 2. Como cediço, o deferimento da remoção, a pedido, do servidor público é um ato discricionário da Administração, sendo que por motivo de saúde passa a ser direito

subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

3. Nos termos do artigo 51, § 1.º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar n.º 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. 4. No caso em análise, a Recorrente comprova a delicada situação de saúde dos seus filhos

menores, bem como a solicitação de realização de perícia médica oficial junto a Secretaria de Estado de Administração – SAD, no entanto, a despeito de o pedido ter sido formulado em 15/09/2020, conforme encaminhamento colacionado no ID 61882502, não houve qualquer resposta do ente Estatal na designação de data para a realização da perícia necessária ao preenchimento do primeiro requisito mencionado nos termos da legislação supra, não podendo a servidora ficar a mercê da inércia do Estado 5. Registre-se que a Recorrente logrou comprovar a inexistência de profissionais habilitados para tratamento multidisciplinar dos seus filhos menores na cidade de Marcelândia/MT, consoante informações prestadas pelos Secretários de Saúde (ID 133362722) e de Educação (ID 133362722) da cidade de Marcelândia/MT. 6. Pois bem. O que se tem de relevante é que o presente pedido se fundamenta no direito das crianças em desenvolvimento e portadoras de necessidades especiais, necessitando de atendimento personalizado e contínuo. 7. Neste contexto, aplicável o preceito que assegura, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, tratamento prioritário à criança, ao adolescente e ao jovem, como no presente caso em que a garantia de direitos mínimos como a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, dependem do atendimento multidisciplinar de terapeutas, fonoaudiólogo, psicólogos, neuropediatra, otorrino e o envolvimento de toda a família. 8. Outrossim, como decorrência constitucional do princípio que tutela as relações familiares e protege cada um de seus membros, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em obediência à Constituição da República, assegura a absoluta prioridade dos infantes, submetidos hodiernamente à doutrina da proteção integral. 9. De igual modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei federal nº 13.146/2015), prescreve que “Art. 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.”

10. Não suficiente, há que se considerar que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, que dispõe nos artigos 2 e 4 o direito a “Adaptação razoável” - modificações e os ajustes necessários e adequados para assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais – e o compromisso dos ESTADOS a assegurar o desenvolvimento e pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdade fundamentais por todas as pessoas com deficiência. 11. Ainda no mesmo sentido, a Lei Federal nº 12.764/2012, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, previu os direitos a vida digna, acesso a ações serviços de saúde, com vistas à atenção integral às

suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, o atendimento multiprofissional, os medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, além do acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Por fim, estabeleceu em seu artigo 4º, que “a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência” (grifou-se). 12. Portanto, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, pode-se afirmar que a supremacia do interesse público e a indisponibilidade desse mesmo interesse são igualmente atendidas nessas situações. Em outras palavras, promover a dignidade da pessoa humana observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, representa, em última análise, atingir por igual uma finalidade pública pois “o melhor interesse público somente será alcançado quando os direitos fundamentais da vida de uma criança são sobrelevados”.1 A discricionariedade há de ser por esses valores balizada. 13. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do REsp 1467669/RN ressaltando que a dependência familiar por motivos de saúde não pode se restringir tão somente a fatores econômicos, devendo sobrepor a garantia constitucional de Proteção à Saúde e à família: O Poder Público tem, portanto, o dever políticoconstitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador. ( AgRg no REsp 1467669/RN , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 18/11/2014). 14. Sentença reformada. 15. Recurso conhecido e provido. (N.U 1035103-47.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Portanto, diante de todo o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO.

Não obstante,
JULGO PROCEDENTE
o pedido posto na Inicial, confirmando a liminar deferida, para conceder a segurança vindicada, para determinar à autoridade coatora,
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – POLITEC/MT
, conceda em favor do impetrante,
RODRIGO DO VALE MASCARENHAS
, licença para tratamento de interesses particulares, pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão das peculiaridades apresentadas ao caso.

Sem custas e honorário conforme artigo 12, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Sentença sujeita à remessa necessária (artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de agosto de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a licença para tratamento de interesse particular de servidores é ato administrativo de natureza discricionária, cujo exercício condiciona-se ao interesse da Administração, sob pena de ofensa grave ao Princípio da Supremacia do Interesse Público.

Esclarece que o requerimento do servidor apelado foi indeferido pela Administração Pública, fundamentado em Despacho do Diretor de Interiorização da POLITEC, considerando que “
a Gerência de Medicina Legal da POLITEC em Barra do Garças contava com 04 (quatro) peritos oficiais médicos legistas, bem como, o artigo 8º do Decreto Estadual nº 675 de 30 de agosto de 2016 vedam a concessão da licença quando haja necessidade de substituição do servidor
”.

Argumenta, outrossim

que a jornada de trabalho exercida pelos Peritos e Oficiais Médicos Legistas não impede ou atrapalha o tratamento de seu filho na cidade de Goiânia, pois está limitada a 08 (oito) plantões por mês.

Pontua, à vista disso, que não foi violado qualquer direito líquido e certo, de modo que o recurso de apelação deve ser conhecido e provido para que seja denegada a ordem vindicada (ID. 190162699).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 190163152).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
do recurso e
ratificação
da sentença
” (ID. 200974169).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 1004263-63.2023.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Barra do Garças, MT, que concedeu a ordem.

Inicialmente,
verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser examinado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, verifica-se que a parte apelada impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar
”, visando à concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo de obter licença para tratar de interesses particulares, para acompanhamento de tratamento do seu filho, diagnosticado com espectro autista em comorbidade com atraso cognitivo.

Conforme se infere dos documentos que instruem a petição inicial, o servidor apelado é Perito Oficial Médico Legista, atualmente lotado no município de Barra do Garças, MT, e postulou, na via administrativa, pela licença mencionada, sem remuneração, diante da ausência de clínica médica especializada na comarca e a necessidade de acompanhar seu filho em sessões psicopedagógicas no município de Goiânia, GO.

A parte apelante indeferiu o pedido formulado pela parte apelada, com base na discricionariedade administrativa e no fato de que a concessão da licença implicaria em redução significativa do quadro funcional (ID. 190162664).

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, e
stabelece, no artigo 114, a possibilidade de concessão de licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem remuneração, desde que não implique em prejuízo do serviço,
in verbis
:

Art. 114.
A pedido e sem prejuízo do serviço será concedida, ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esta licença ser interrompida a qualquer momento por interesse do servidor.

§ 1º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço público.

§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do término da anterior.
§ 3º Não se concederá licença a servidor nomeado, removido, redistribuído ou transferido, antes de compIetar 02 (dois) anos de exercício.

§ 4º O requerente aguardará, em exercício no cargo, a publicação, no diário oficial, do ato decisório sobre a licença solicitada”.

Da análise da referida legislação, verifica-se que a concessão de licença para tratar de assuntos particulares está sujeita à discricionariedade da administração pública, ou seja, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade.

No entanto, perfaz curial ponderar as circunstâncias fáticas que envolvem o requerimento formulado pelo servidor público, porquanto, a despeito do alegado déficit de servidores efetivos e a necessidade do serviço público que, a propósito, sempre haverá, há interesse de criança com transtorno do espectro autista, para o qual é garantida atenção prioritária na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na Lei n.° 12.764/2012.

Nesse contexto, registra-se que a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico, nos termos do artigo 5°, § 3°, da Constituição da República, como Emenda Constitucional, estabelece que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

Além disso, nos termos do artigo 227, da Constituição da República Federativa do Brasil, é dever da Família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança o direito à saúde, à dignidade e à convivência familiar. Veja-se:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Essa responsabilidade compartilhada é reafirmada, também no artigo 4°, da Lei n.° 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim dispõe:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Outrossim, o artigo 4°, da Lei n.° 12.764/2012, estabelece que a pessoa com espectro autista não será privada do convívio familiar. Observe-se:

“Art. 4º A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.

Parágrafo único. Nos casos de necessidade de internação médica em unidades especializadas, observar-se-á o que dispõe o
art. 4º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001”.

Dessa maneira, não obstante a alegada redução do quadro de servidores, a partir da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e legais acima mencionados, faz-se necessária a tutela à qualidade de vida e dignidade da criança com diagnóstico do espectro autista, garantindo-lhe o convício familiar como parte de seu tratamento multidisciplinar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO. LICENÇA NÃO REMUNERADA. Concessão de licença a servidora pública municipal, para tratar de interesses particulares, pelo período de dois anos, com base no art. 185 da Lei Municipal 1.729/68, para acompanhar o companheiro, que será transferido a trabalho para Chicago, nos Estados Unidos. Possibilidade. Indeferimento administrativo, "em razão do exíguo número de funcionários e da impossibilidade de reposição de servidores". Justificativa insuficiente. Necessidade do serviço sempre houve e sempre haverá. Embora não desejável, é bastante comum o funcionamento da Administração com o quadro deficitário de servidores. Certamente, se o déficit de funcionários (professores, no caso) fosse tão crítico, a tal ponto de inviabilizar a prestação do serviço público com o afastamento da agravada, este tipo de informação constaria dos autos. O risco de dano para a agravada é claro: desagregação da família ou perda do cargo público. Se de um lado pesa em desfavor da servidora o fato de já ter se afastado do cargo no período de 2012 a 2014, de outro lado pesa em seu favor o fato de o filho ter transtorno do espectro autista, com risco de severos danos para a criança por afastamento tão prolongado do pai. Embora para o Município sejam claros os transtornos decorrentes do afastamento temporário de servidor, não há dano ao erário, porque o afastamento é sem remuneração. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22490987220198260000 SP 2249098-72.2019.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/10/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2020).

“MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADO REQUERIMENTO QUE OBJETIVAVA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES. ART. 77 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO. IMPETRANTE MÉDICO ANESTESIOLOGISTA EM EXERCÍCIO NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ. NECESSIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO AO FILHO, PORTADOR DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA COM AGITAÇÃO PSICOMOTORA SEVERA. AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. ROGO PARA QUE SEJA RECONHECIDA DISCRICIONARIEDADE DA MATÉRIA, E INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. TESE INSUBSISTENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE TRANSBORDAR EM ARBITRARIEDADE. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”.

(TJ-SC - APL: 03010022720198240064 TJSC 0301002-27.2019.8.24.0064, Relator: LUIZ FERNANDO BOLLER, Data de Julgamento: 13/10/2020, 1ª Câmara de Direito Público).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, ratificar a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024